Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002077-50.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : AQUILES MAFINI
Agravados : GILMAR ANTÔNIO GIRARDI e outros
Número do Protocolo : 1002077-50.2021.8.11.0000
Após inclusão do recurso na pauta de julgamento, o agravante pediu juntada de documento novo que, segundo alega, prova “a inexistência da prática de crime ambiental” e demonstra que “os agravados imputam ao agravante, de (forma) leviana, a prática de delito, visando, unicamente, a reintegração de posse sem qualquer amparo legal” (sic – cf. Id. no 88932491).
Assim, retire-se o recurso de pauta de julgamento, nos termos do art. 437, §1o, do CPC, e intimem-se os agravados, para que, no prazo de cinco (05) dias, manifestem-se sobre o documento novo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator